Tribunal: TJSP
Processo: 1015158-85.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória - Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Recurso antecedente, de agravo de instrumento, julgado pela Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Prevenção operada, nos termos do art. 105 do atual Regimento Interno.

Não conheceram da apelação, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015158-85.2019.8.26.0625,
da
Comarca
de
Taubaté,
em
que
é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante JOSE
MARIA ROSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram da apelação, por declinada a competência
recursal para a câmara considerada preventa. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no 1015158-85.2019.8.26.0625 (processo digital)
Comarca: TAUBATÉ 2a Vara Cível
Apelantes/apelados: JOSÉ MARIA ROSA DOS SANTOS e BANCO DO
BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Érico Di Prospero Gentil Leite
Voto no 35.661
Apelações Ação declaratória c.c. indenizatória - Sentença de
acolhimento parcial dos pedidos Recurso antecedente, de
agravo de instrumento, julgado pela Egrégia 23a Câmara de
Direito Privado Prevenção operada, nos termos do art. 105
do atual Regimento Interno.
Não conheceram da apelação, por declinada a competência
recursal para a câmara considerada preventa.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
ajuizada por JOSÉ MARIA ROSA DOS SANTOS em face de BANCO DO
BRASIL S/A.
Em síntese, diz o autor que é cliente do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
3
réu e, em 10.8.18, ao consultar o extrato de sua conta corrente, verificou a
realização de várias compras e saques em sua conta, no valor global de R$
9.413,94 operações por ele não realizadas. O autor fez lavrar boletim de
ocorrência a respeito dos fatos. Em face desse contexto, objetiva o autor a
declaração de inexigibilidade dos valores descontados indevidamente, a
condenação do réu à devolução do valor de R$ 9.413,94, e ao pagamento
de R$ 10.000,00, à guisa de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para condenar o banco ao ressarcimento dos valores
referentes às operações impugnadas, na quantia de R$ 9.413,94. Rejeitou o
pedido de indenização por danos morais, pois, segundo o sentenciante,
“apesar da ilicitude dos saques e compras realizados na conta do autor,
seu nome não foi inserido em cadastros de proteção ao crédito, de modo
que não houve efetiva ofensa a direito da personalidade, não sendo
alcançada a esfera do dano moral indenizável, restrita a situações mais
graves”. Pronunciou sucumbência recíproca, responsabilizando cada uma
das partes por metade das despesas processuais, fixando honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
4
favor do advogado do autor em 10% sobre o valor da condenação e em
proveito do advogado do réu, em 10% sobre o valor do pedido de
indenização por danos morais, com a nota do art. 98, §3o, do CPC, no que
diz respeito à parcela de responsabilidade do autor (fls. 185/190).
Apelam ambas as partes.
Como fundamentos do pedido de reforma
parcial, sustenta o réu, em síntese que: (a) não foi constatada nenhuma
irregularidade, de modo que não há que se falar em ato ilícito praticado
pelo banco réu; (b) as operações contestadas foram realizadas por meio
de cartão com chip e senha que apenas o autor teria; (c) a culpa exclusiva
da vítima, que não cuidou da proteção de seu cartão bancário, é causa de
exclusão do nexo de causalidade; e (d) o fato de terceiro exclui a
responsabilidade do réu (fls. 197/230).
De seu turno, insiste o autor na condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 292/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
5
2. Recursos tempestivos (fls. 194, 197 e 292),
preparado e respondido o do réu (fls. 231/232 e 301/309).
Não há preparo no recurso do autor, por ser a
ele beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 172/176).
3.
Merece
referir
que existiu agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça formulado pelo autor, recurso ao qual a Egrégia 23a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do eminente Desembargador Sebastião
Flávio, deu provimento, julgamento realizado em 19.12.19 (fls. 172/176).
É o relatório do que interessa para a
compreensão do voto.
4. Como dito acima, verifico que a Egrégia 23a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgou agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
6
antecedente,
dando
provimento
ao
recurso
(AI
no
2260327-29.2019.8.26.0000).
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Posto isso, meu voto declina da competência
para este recurso e determina a remessa dos autos à 23a Câmara de
Direito Privado, preventa.
RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015158-85.2019.8.26.0625 -Voto no
7